Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. DISCUSSÃO DE MÉRITO. AFASTADA. APLICABILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 948/2020 CONVERTIDA NA LEI No 14.046/2020. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. EXISTENTE. MULTA DEVIDA. SEM EFEITOS INFRIGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Da leitura do recurso em análise, verifica-se que a embargante apontou contradição e omissão, vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil como impugnáveis, assim, o recurso merece conhecimento. Preliminar rejeitada.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão, rejeitando o pedido da parte de maneira fundamentada.
1.1. Necessária a observância do princípio da irretroatividade da lei. Apesar da situação sui generis da pandemia e da Lei no 14.046/2020, se fosse a pretensão do legislador deveria ter previsto sua retroatividade, não sendo o caso, não é possível o Judiciário, fazê-lo.
3. Acórdão omisso em relação ao pedido reconvencional que fora extinto por falta de interesse de agir. De fato além da ausência de pretensão resistida, a própria sentença ao declarar a rescisão do contrato previu a retenção do valor devido a título de multa; logo, a embargante sequer possui interesse de agir. De qualquer, forma, omissão sanada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.